Tribunal: STF
Processo: ARE 1399093
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de energia elétrica. Resolução nº 414 da ANEEL. Tópico de repercussão geral da petição recursal com fundamentação deficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.